Tribunal: TJMT
Processo: 1027360-70.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027360-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), THIAGO CORONEL LOPES FARIAS - CPF: 693.643.891-15 (AGRAVANTE), RENATA CRISTIANE MARTINS CORONEL - CPF: 053.624.719-61 (AGRAVANTE), R. M. C. F. - CPF: 071.709.821-45 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. BUSCA PELA VERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear o feito, determinou a realização de prova pericial técnica, de ofício, apesar da manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode, no exercício de seu poder instrutório, determinar, de ofício, a produção de prova pericial, mesmo diante da manifestação contrária das partes.

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC confere ao juiz poder para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mesmo de ofício, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da busca da verdade real (art. 6º e art. 139, inc. IX, do CPC).

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atuação probatória do juiz, ao determinar a realização de provas essenciais, não viola o princípio dispositivo nem caracteriza cerceamento de defesa, sendo imprescindível para assegurar uma decisão justa e efetiva.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas que não foram suficientemente elucidadas pelos documentos juntados, justificando-se a necessidade de perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IX, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1004392-92.2021.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024; TJMT, RAC n.º 0000245-74.2018.8.11.0106, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por R.M.C.F., representado pelos genitores Thiago Coronel Lopes Faria e Renata Cristiane Martins Coronel, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material, em face do Bradesco Saúde S.A., ao sanear o feito, determinou a realização de prova pericial técnica por iniciativa probatória do próprio juiz.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, ao receberem intimação para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ambas as partes peticionaram pelo julgamento antecipado da lide, dispensando qualquer outro tipo de prova, mas o juízo, de maneira surpreendente, determinou a realização de prova pericial.

Defende que a probabilidade do direito está comprovada através dos documentos médicos e relatórios trazidos aos autos pelo autor, inclusive sendo deferida outrora a liminar para cobertura do tratamento do menor. Além disso, as sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia ABA estão previstas no rol da ANS, descabendo qualquer discussão, de modo que o custeio do tratamento deve ser integral, e que a perícia médica em nada vai contribuir ao caso. Ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 243470166).

O agravado apresentou contraminuta (id. 249210664) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do agravo (id.

255603179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que R.M.C.F., representado pelos genitores Thiago Coronel Lopes Faria e outra, move ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material, em face do Bradesco Saúde S.A., objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar em razão de seu diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA).

Ao sanear o feito, apesar de as partes terem postulado pelo julgamento antecipado da lide, a d. magistrada
a quo
determinou a realização de prova pericial técnica por iniciativa probatória do próprio juízo (id. 242048182).

Inconformado com esta decisão, o autor, ora agravante, defende a desnecessidade de realização da prova técnica, determinada de ofício pelo juízo. Aduz que a probabilidade do direito está comprovada através dos documentos médicos e relatórios trazidos aos autos pelo autor, inclusive sendo deferida outrora a liminar para cobertura do tratamento do menor. Além disso, as sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia ABA estão previstas no rol da ANS, descabendo qualquer discussão, de modo que o custeio do tratamento deve ser integral, e que a perícia médica em nada vai contribuir ao caso.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. É
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
saneou o feito e
determinou, de ofício, a realização de
prova pericial técnica
, mesmo diante da manifestação das partes pela prolação de julgamento antecipado da lide.

Dito isso,
a
matéria em discussão demanda uma análise acerca do poder instrutório do juiz e da possibilidade de atuação de ofício na busca da verdade real, ainda que contra a manifestação das partes.

Consoante dispõe o artigo 370 do CPC: “
O juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Tal dispositivo legal reflete a adoção do sistema de cooperação processual, consagrado nos artigos 6º e 139, inciso IX, do CPC, que preconiza uma atuação colaborativa entre os sujeitos processuais e confere ao magistrado o papel de gestor do processo, responsável por assegurar que a instrução seja adequada para o julgamento justo e efetivo.

Ora, ainda que o princípio dispositivo confie às partes a iniciativa probatória, não se pode desconsiderar que o juiz, como destinatário da prova, tem o dever de zelar pela sua suficiência, sempre que entender que os elementos nos autos não são aptos a fundamentar uma decisão segura.

Assim, o juiz, no desempenho de sua função, pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica necessária à formação de sua convicção, ainda que as partes tenham manifestado desinteresse na produção de outras provas.

Aliás, bem pontuou a juíza
a quo
: “
Considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no REsp. 1012306/PR, nos termos do art. 370 do CPC, determino de ofício a produção de prova pericial (...)”.
(id. 242048182).

A propósito, segue a jurisprudência sobre a possibilidade de o juiz determinar,
ex officio
, a produção de provas, nos termos do art. 370 do CPC, confira:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

2 - O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto
.”
(RAC n.º 00002457420188110106, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VERBAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC

– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
” (RAC n.º 1004392-92.2021.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024 – destaquei).

In casu
, observa-se que a controvérsia subjacente envolve questões de ordem técnica que, na avaliação da magistrada de origem, não foram suficientemente elucidadas pela documentação juntada pelas partes, justificando-se, assim, a necessidade da perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao deslinde do feito.

Aliás, a determinação da perícia no caso em exame tem por finalidade avaliar a eficácia dos tratamentos prescritos pelo médico ao autor, ora agravante, especialmente em comparação às terapias convencionais oferecidas pelo plano de saúde demandado.

Ademais, a realização de prova técnica não caracteriza violação ao princípio da celeridade processual, uma vez que o objetivo último do processo é a busca pela verdade real e a entrega de uma prestação jurisdicional justa, que não pode ser sacrificada em prol de uma suposta economia de tempo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025